Tribunal: STF
Processo: ARE 1449514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. Professora de Educação Básica II. Pretensão de anulação do ato exoneratório com a consequente reintegração ao cargo. Ato de exoneração fundado na inaptidão física. Inadmissibilidade. Afastamentos decorrentes de licenças médicas concedidas que não podem ser considerados como ausências. Ilegalidade da Administração Pública caracterizada. R. Sentença mantida.



    CONSECTÁRIOS LEGAIS - Observância do decidido pelas Cortes Superiores nos Temas 810, do STF e 905, do STJ. Aplicação ainda do art. 3º, da EC 113/21, que estabeleceu a incidência da Taxa SELIC na atualização das dívidas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza - Entrada em vigor da norma em 09.12.2021.



    Recurso improvido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput; 41, §4º; 18; 30; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da leitura de todo o procedimento administrativo, verifica-se que a razão máxima que levou à exoneração se deu porque a autora esteve afastada por diversas vezes, em virtude de concessão de licenças para tratamento de saúde.



    Ora, os afastamentos médicos não podem ser considerados como ausência de assiduidade, pois, a licença médica é direito outorgado ao servidor público, por força da lei Municipal 1.729/68 que não faz distinção entre funcionário efetivo ou em estágio probatório.



    Vale dizer, não há como se exigir da servidora a assiduidade durante o período em que se encontrava legalmente afastada. As hipóteses legais de ausência do servidor público a desobrigam a prestar seus serviços.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente